Tribunal: STF
Processo: HC 243693
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Henrique Martins de Lucca em favor de Henrique Guilherme Loureiro de Oliveira  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 850.332/SP , assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INFIRMAÇÃO DESTE FUNDAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental não conhecido.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV e artigo 121 "caput" c/c artigo 14, inciso II na forma do artigo 73 e artigo 70, todos do Código Penal e artigo 16, § único, inciso IV da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. A pena final resultou em 20 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado e pela tentativa advinda pelo erro na execução, com regime de cumprimento de pena inicialmente fechado, bem como de 3 anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, com regime inicial aberto.



    Em sede de apelação, a decisão de primeiro grau foi integralmente mantida pelo Tribunal estadual (eDOC 2, p. 11).



    Segundo a defesa, foi ajuizada revisão criminal para revisão da dosimetria da pena e à consideração da tese de consunção entre o crime de homicídio e porte de arma. Não conhecida a revisão, foi interposto Agravo Interno, o qual teve negativa provimento.



    A defesa ingressou com Recurso Especial que não foi admitido e, em seguida, um Agravo em Recurso Especial não conhecido.



     Dessa forma, houve a interposição de um Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial que, por sua vez, foi improvido, ensejando na interposição de um Recurso Extraordinário que foi negado seguimento. Após houve a interposição de um Agravo em Recurso Extraordinário negado provimento pela autoridade coatora.



    Nesta via, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revista a dosimetria da pena e para que seja aplicado o princípio da consunção ao caso concreto.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 182.298 e HC 236.140, que impugnavam, respectivamente, decisão monocrática no HC 552.402/SP e AgRg no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2370820 - SP (2023/0180298-4), que impugnavam o mesmo título condenatório. Nesses writs, neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, verifico que a impetrante reitera questão contida no HC 182.298 e HC 236.140, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    “Agravo Regimental em habeas corpus. Reiteração de argumentos veiculados em recurso extraordinário anterior. Mesma causa de pedir e mesmo pedido. Inviabilidade. Recurso improvido. I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no RE 1.482.157/CE, da minha relatoria, interposto pelo paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal - STF no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em recurso extraordinário ou em outro habeas corpus. III – Agravo regimental improvido.” (HC 239450 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Agravo não provido. 1. A questão tratada nos autos de habeas corpus constitui mera reiteração de pretensão anterior. 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC 240413 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.06.2024)



    Ademais, embora aponte outro ato coator proferido pelo STJ, aquele Tribunal não conheceu do pedido por ser meramente reiterativo, como ocorre na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente